Tribunal: TJSP
Processo: 1135504-25.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498566
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1135504-25.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEONARDO DE
OLIVEIRA
SILVA,
é
apelado
OMNI
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135504-25.2018.8.26.0100 -Voto no 31744
2
APELAÇÃO No 1135504-25.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
APELANTE: LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA
APELADA: OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
VOTO No 31744
DESERÇÃO. Apelação. Concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça requerida em recurso. Apelante intimado a comprovar a alegada
hipossuficiência ou recolher o preparo. Inércia. Apelação deserta. Art.
101, § 2o, do NCPC.
Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação interposta por Leonardo de Oliveira Silva
(fls. 90/96) contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível do Foro
Central da Comarca da Capital, Dra. Andréa Galhardo Palma (fls. 87/88), que julgou
procedente a ação de cobrança por enriquecimento sem causa ajuizada por Omni S/A
Crédito, Financiamento e Investimento em face do Apelante para condená-lo ao
pagamento da quantia de R$ 9.057,88 (nove mil e cinquenta e sete reais e oitenta e
oito centavos).
O recurso é tempestivo.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 105).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do necessário.
O recurso não deve ser conhecido.
Ante o requerimento de gratuidade da justiça formulado em
recurso, este Relator intimou o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a
alegada insuficiência de recursos financeiros para arcar com o custo do processo sem
prejuízo do sustento próprio, ou a recolher as custas de preparo no mesmo prazo (fls.
107).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1135504-25.2018.8.26.0100 -Voto no 31744
3
Transcorridos mais de 2 (dois) meses após a publicação da
decisão sem qualquer manifestação da Agravante (fls. 109), de rigor o não
conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 101, § 2o, do NCPC.
Diante do exposto, não se conhece do recurso e, nos termos
do art. 88, § 11, do NCPC, majora-se a verba honorária se sucumbência arbitrada
pela r. sentença para 15% do valor atualizado da condenação.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator